Tribunal: TJSP
Processo: 2042564-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Habeas Corpus – Posse de arma de fogo e resistência– Pedido de trancamento da ação penal– Impossibilidade – Suposta ilegalidade do flagrante que restou superada pelo decreto de prisão preventiva – Invasão de domicílio – Constrangimento ilegal não configurado – Pedido de relaxamento da prisão - Ordem denegada.